Tribunal: TJDFT
Processo: 0713209-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA X PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. CRIMES AUTÔNOMOS. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. A tramitação de inquérito policial que apura fatos praticados pelo mesmo réu e com o mesmo modus operandi não torna prevento o Juízo para processar e julgar crimes diversos encontrados fortuitamente, notadamente quando instaurados procedimentos investigativos distintos, os delitos são autônomos e cometidos em cenários fáticos diversos, contra vítimas diferentes, não havendo conexão probatória entre ambos.

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, no caso a Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF.